Tribunal: TCU
Processo: 024.647/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10288/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.647/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almerio Correa Pereira (XXX.440.892-XX); Andre Felipe Silva dos Santos (XXX.207.622-XX); Andre Luiz Bressan Moreira Pereira (XXX.103.916-XX); Debora Hellen Rodrigues de Souza (XXX.586.762-XX); Ednalva Souza dos Anjos (XXX.159.452-XX); Iolanda Rodrigues Oliveira (XXX.352.525-XX); Jander Clay Vieira da Costa (XXX.462.912-XX); Jane de Brito Vilhena de Moraes (XXX.890.378-XX); Luiz Felipe Lima Ceccatto (XXX.865.602-XX); Marcelle Gazzineo Dal Farra (XXX.359.972-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.